Tribunal: TJDFT
Processo: 0749829-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Cuida-se de Reclamação ajuizada por GENILDA MARIA FERREIRA SILVA, amparada nos artigos 988, I, §1o e 2o, CPC, c/c art. 196, I, do RITJDFT, tendo como ato reclamado a decisão do Desembargador Roberto Freitas Filho, que não conheceu do agravo interno interposto pela ora reclamante nos autos da ação 0006106-62.2012.8.07.0009. Afirma a reclamante que a decisão reclamada usurpou a competência da e. Terceira Turma Cível, por inobservar o disposto nos artigos 1.021, §2, do CPC c/c 265, §3o, do RITJDFT. Aduz que o ato reclamado não apresenta a devida fundamentação para justificar o não-conhecimento do agravo interno interposto, além de ainda aplicar multa à reclamante. Aponta que a reclamação se destina à preservação da competência do órgão jurisdicional, conforme artigo 988, I, §1o, do CPC. Tece considerações sobre as circunstâncias fáticas e procedimentais ocorridas nos autos do processo 0006106-62.2012.8.07.0009, assim como apresenta as justificativas para pleitear pela tutela de urgência antecipada. Na sequência, assevera que a decisão monocrática se equivocou em apontar suposta existência de coisa julgada, ao argumento de que “enquanto perdurar o direito de revisão da tutela antecipada, não há coisa julgada, consoante se depreende de uma simples leitura do §2o, do artigo 304 do Código de Processo Civil”. Ao final, pugna pela concessão da tutela antecipada para que sejam suspensos os efeitos da decisão monocrática até o final julgamento da presente reclamação. No mérito, requer a cassação da decisão monocrática reclamada ou que o agravo interno seja submetido a julgado pelo colegiado da 3a Turma Cível. Instruem a inicial com as cópias necessárias do processo 0006106-62.2012.8.07.0009. É o relatório. Decido. Como se vê, busca a reclamante a cassação/reforma da decisão monocrática proferida pelo e. Desembargador Roberto Freitas Filho, que não conheceu do agravo interno interposto nos autos do processo 0006106-62.2012.8.07.0009. Assim, sustenta, em suma, que a competência do colegiado da c. 3a Turma Cível não foi observada. Contudo, tenho que a Reclamação sequer ultrapassa a barreira do conhecimento inicial (admissibilidade formal/material). É que tanto o Código de Processo Civil, quanto o Regimento Interno deste Tribunal, trazem como hipóteses de cabimento, as seguintes situações: preservar a competência do tribunal, garantir a autoridade de suas decisões, garantir a observância de precedente proferido em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade. E, o caso em apreço, não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses. Com efeito, a análise detida das alegações da reclamante evidencia que a circunstância trazida à apreciação não trata de usurpação de competência desta colenda Terceira Turma Cível. Muito menos se trata de inobservância à autoridade de decisão, de natureza vinculante, oriunda desta egrégia Corte de Justiça. De fato, compreendo que a presente Reclamação está sendo utilizada como verdadeiro sucedâneo recursal e/ou meio de instrumento para simples reexame da decisão contrária à pretensão da reclamante, o que não é admitido pelo nosso ordenamento. Isso porque, tem-se que, ainda que a decisão ora reclamada não tenha conhecido o agravo interno, ainda há na legislação processual meios adequados para que se reanalise o ato judicial discutido, nos próprios autos da qual fora extraída a decisão reclamada. Na esteira desse entendimento, destaco os seguintes arestos: RECLAMAÇÃO. AFIRMADA VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. DECISÃO RECORRÍVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO PROCESSUAL COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. 1. A reclamação é remédio processual excepcional destinado ao controle da atuação jurisdicional, de forma que sua admissibilidade é condicionada à sujeição do seu objeto às situações pontual e exaustivamente contempladas pelo legislador. Em razão disso, revela-se inadequada sua utilização para revisão de decisão recorrível pelas vias ordinárias. Precedente. 2. Reclamação não admitida. (Acórdão 1157545, 07147662120188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CONTRÁRIO A PRECEDENTE DE TURMA CÍVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE AUTORIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Reclamação possui contornos próprios e não serve como sucedâneo recursal ou para dirimir divergência jurisprudencial. 2. Concluir que toda e qualquer Reclamação que invoque como paradigmas acórdãos favoráveis à pretensão da parte reclamante, seria converter esse instrumento excepcional de controle jurisdicional em uma nova via recursal. Incabível tal hipótese, mesmo sob o argumento de uniformização da jurisprudência, como sugere a recorrente. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1275901, 07133634620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 8/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A pretensão da Reclamante não encontra amparo no regramento previsto no art. 988, incisos I e II, do CPC, porque o simples fato do Relator não submeter o agravo interno, quando não presentes os requisitos de admissibilidade, não se traduz em usurpação de competência da Terceira Turma Cível. Aliás, o artigo 932 do CPC traz as hipóteses em que o Relator pode decidir monocraticamente. Outrossim, se mostra temerária a suspensão do feito originário, já que somente retardaria o julgamento dos recursos interpostos. De mais a mais, é bom que se ressalte que entendimentos isolados de Relatorias ou das Turmas Cíveis, deste Tribunal, não tem o condão de vincular o que decidido pela mesma ou outras Turmas, já que, entre elas e seus integrantes não há nenhuma relação de hierarquia ou subordinação, situação que só ocorre, quando há decisão do Tribunal Pleno, Órgão Especial, ou mesmo da Câmara de Uniformização, no julgamento de precedentes vinculantes, o que, certamente, não é o caso dos autos. Como se vê, não tendo a Reclamante indicado, de forma objetiva e precisa, em que teria consistido a usurpação de competência ou afronta à autoridade desta Corte, de acordo com as exigências do Regimento Interno deste Tribunal e do CPC, não há como sequer processar esta Reclamatória, devendo, portanto, ser indeferida liminarmente. Diante do exposto, com alicerce no art. 198, I, RITJDFT, indefiro o processamento da Reclamação ajuizada por GENILDA MARIA FERREIRA SILVA, em razão de não preencher os requisitos de procedibilidade previstos nas normas de regência. Publique-se e intime-se. Brasília, 23 de novembro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator